Tribunal: TJDFT
Processo: 0742989-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742989-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NELSON DIAS NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento no 0730245-46.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo banco agravante. O agravante afirma que o agravado iniciou Liquidação Provisória de Sentença que determinou que o que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo agravante à época. Elucida que, apresentada impugnação à liquidação, o juízo rejeitou os argumentos do agravante. Sustenta a necessidade de reforma da decisão. Advoga no sentido de que, ajuizada a ação de liquidação somente em face do Banco do Brasil S/A, impõe-se o chamamento ao processo da União e do BACEN, mormente, ante o disposto nos arts. 130 e 132 ambos do CPC. Por consequência, envolvendo na causa a União e empresas públicas federais, a competência é absoluta, pelo que deve ser declinada para a Justiça Federal. Sustenta a existência de excesso de execução ao argumento de que os índices utilizados para correção das cédulas rurais eram legais e válidos. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para acolher as alegações do banco agravante. Preparo devidamente recolhido nos IDs 42341147 e 42341150. Despacho de ID 42371672 intimando o agravante para manifestar-se sobre eventual conhecimento parcial do recurso, tendo ele manifestado-se na petição de ID 43004338 pugnando pelo conhecimento total do recurso. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL A parte agravante ser incabível a aplicação de índice de correção monetária diverso do previsto no contrato. Entretanto, analisando-se os autos de origem, verifica-se que tal argumento não foi apresentado na impugnação à liquidação, configurando, portanto, inovação recursal, sendo impossível seu conhecimento. Assim já me manifestei: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada. 2. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1257300, 07256957920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido entende esta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEXADOR. JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. (...) (Acórdão 1382366, 07267422020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse passo, mostrando-se manifestamente inadmissível a discussão de tal matéria, motivo pelo qual não conheço do recuso quanto a elas. 2. MÉRITO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das demais alegações do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 143380429 dos autos de origem): Trata-se de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1. O Banco do Brasil apresentou contestação no ID 112118510. Passo, então, a proferir decisão saneadora. Da necessidade de transformação do processo em liquidação por procedimento comum O réu afirma que que há necessidade de conversão da presente liquidação provisória por arbitramento para liquidação provisória por procedimento comum, pois este teria sido o entendimento exarado pelas instâncias superiores. Entretanto, verifico que os julgados apresentados pelo réu dizem respeito às ações civis públicas relativas aos expurgos em caderneta de poupança, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, mantenho o procedimento de liquidação por arbitramento. Do litisconsórcio necessário Não assiste razão ao requerido, quanto à alegação de que se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo. O art. 275 do CC prevê que: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Por conseguinte, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Do mesmo modo, considerando que o autor optou por ingressar com a ação apenas em face do Banco do Brasil,sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual, não havendo que se cogitar em competência da Justiça Federal. Confira-se um precedente do e. TJDFT: (...) Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis No tocante à alegação de inépcia, verifico que o autor juntou aos autos os documentos necessários à instrução do feito, uma vez que a juntada das cédulas de crédito rural ou de outro documento que comprove o financiamento agrícola na época pertinente pela parte exequente se afigura bastante para demonstrar a titularidade do direito postulado. No caso sob exame, a cédula de crédito rural foi devidamente juntada aos autos, consoante os documentos que acompanham a inicial. Da aplicação do CDC A aplicabilidade do CDC foi estabelecida na ação de conhecimento, desta feita, não há o que se discutir sobre sua aplicabilidade na presente liquidação. Ademais incide a súmula no 297 do STJ. Acrescento que não cabe ao autor, supostamente prejudicado pela cobrança de índice ilegal, demonstrar ter adimplido integralmente o financiamento, cabendo ao Banco réu demonstrar eventual inadimplemento. Da necessidade de realização de perícia Verifico que os critérios de atualização monetária e aplicação de juros moratórios foram delineados quando do julgamento do REsp no 1.319.232/DF, ou seja, a diferença apontada deverá ser corrigida pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Ainda, conforme art. 405, do Código Civil, os juros de mora são devidos a partir da citação do processo de conhecimento. Portanto, não é necessária a realização de perícia contábil, visto que, em se tratando de cédulas rurais, a apuração dos valores devidos pode ser alcançada por cálculos aritméticos. No caso sob apreciação, aplicam-se as balizas definidas no acórdão proferidos no EREsp 1.319.232/DF, in verbis: Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Dessa forma, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria para que sejam efetuados os cálculos do crédito do autor, observando-se os parâmetros da sentença de acórdão ora executados. Ressalto que a correção monetária deverá observar os índices oficiais adotados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. (destaques no original) Analiso individualmente os argumentos do banco agravante. 2.1. Competência Justiça Federal e Chamamento Ao Processo Advoga, o agravante, no sentido de que, ajuizada a ação de liquidação somente em face do Banco do Brasil S/A, impõe-se o chamamento ao processo da União e do BACEN, mormente, ante o disposto nos arts. 130 e 132 ambos do CPC. Por consequência, envolvendo na causa a União e empresas públicas federais, a competência é absoluta, pelo que deve ser declinada para a Justiça Federal. Razão não lhe assiste. No caso dos autos, o autor agravado postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, ora agravante, tal como lhe faculta o Código Civil. Transcrevo: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Ademais, o STJ “possui entendimento de que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis” (REsp 1.625.833/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019). Nesta ilação, inexiste fundamento legal para inserção de outros réus na lide, de modo que, tratando-se a hipótese dos autos de litisconsórcio passivo facultativo, descabe chamamento ao processo, mormente, considerando que, na fase de conhecimento da ação civil pública, os devedores solidários integram a relação processual que ensejou a formação do título executivo. Além disso, é pacífico o entendimento de que incabível o chamamento ao processo em fase de liquidação de sentença: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida em Ação Civil Pública, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposta no art. 275 do CC. 2. Não há que se falar em chamamento ao processo na fase de liquidação de sentença, especialmente quando o Banco Central e a União manifestaram desinteresse no feito. Precedentes do E. TJDFT. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1602149, 07023282120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIO. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRERROGATIVA DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. (...) 2. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente. 3. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275 do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Ante o manifesto desinteresse da União no feito e, ao optar a parte autora por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, que não se enquadra entre as pessoas descritas no art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente lide, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ, 508 e 556 do STF. (...) 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1439048, 07148845520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA. JUROS DE MORA. (...) 3. Em vista do reconhecimento de solidariedade dos réus na ação civil pública, o credor pode escolher contra quem quer demandar, não se configurando litisconsórcio passivo necessário. Incabível o instituto do chamamento ao processo na execução. (...) 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1436376, 07089770220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que o presente feito não se amolda às hipóteses legais de litisconsórcio necessário; considerando inexistir particularidades que autorizem o pretendido chamamento dos demais devedores solidários à liquidação de sentença; e, considerando que o réu é sociedade de economia mista, correta a decisão agravada que indeferiu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito. A propósito, é o teor da Súmula no 508 do Supremo Tribunal Federal: Súmula no 508 STF. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Trago à colação o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Assim perfilha a jurisprudência desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou de forma solidária o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, razão pela qual o litisconsórcio passivo existente é o facultativo e todos respondem pela integralidade do débito. 2. De acordo com o art. 275 do Código Civil, o credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos ou contra apenas um deles. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1390089, 07303035220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, o cumprimento de sentença pode ser manejado em face unicamente de uma das partes, em conformidade com o disposto no artigo 275, do Código Civil. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de liquidação de sentença. Nos termos da Súmula 508, do Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Não tendo o agravante comprovado a necessidade de apuração de fatos novos e em se tratando de condenação ilíquida exigindo a realização de perícia contábil, deve-se adotar a liquidação por arbitramento. (Acórdão 1391090, 07298939120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, correta a decisão agravada. Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2023 13:42:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador